Tribunal: TJDFT
Processo: 0108368-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CARGO DE DIRETOR DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI DISTRITAL N.o 2.835/2001, DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO REFERENTE AO CARGO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. APRECIAÇÃO DO TEMA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO DE FORMA CLARA, COERENTE E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício, ou ainda para correção de erro material.

2. Na espécie, verifica-se que o embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

3. A contradição que desafia os embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada.

4. Devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recurso extraordinário, pois, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.